Tribunal: TJMT
Processo: 1010572-10.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010572-10.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (AGRAVANTE), CELSO ANTONIO REZENDE - CPF: 627.170.496-49 (AGRAVADO), FELIPE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO - CPF: 064.959.476-23 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIFERENÇAS SALARIAIS. CONVERSÃO DA MOEDA EM URV. VÍNCULO FUNCIONAL POSTERIOR À LEI No 8.880/1994. DIREITO VINCULADO AO CARGO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença relativa a diferenças salariais decorrentes da conversão da moeda em URV, deixou de homologar laudo pericial complementar e determinou a elaboração de novo trabalho técnico com observância dos parâmetros definidos no processo.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se o ingresso do servidor no serviço público em momento posterior à conversão da moeda em URV afasta o direito à percepção das diferenças remuneratórias executadas.

III. Razões de decidir:

3. O entendimento jurisprudencial consolidado é no sentido de que a recomposição decorrente da conversão em URV constitui vantagem inerente ao cargo público, razão pela qual a data de ingresso do servidor não impede a percepção das diferenças, desde que o cargo já integrasse a estrutura administrativa no período alcançado pela Lei n. 8.880/1994.

4. Inexistindo elemento jurídico apto a infirmar a premissa adotada na decisão agravada, mantém-se a determinação de elaboração de novo laudo pericial em conformidade com os critérios fixados no cumprimento de sentença.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “O direito às diferenças salariais decorrentes da conversão da moeda em URV vincula-se ao cargo público, de modo que o ingresso posterior do servidor no serviço público não afasta a pretensão executória, desde que o cargo já existisse na estrutura administrativa antes da Lei n. 8.880/1994.”

___________

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 8.880/1994; CPC, art. 80.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 1.969.558/SP, relator Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 25.4.2022, publicado no DJe em 28.4.2022; TJMT, apelação cível n. 0001850-91.2014.8.11.0010, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 25.11.2025, publicado no DJe em 10.12.2025; TJMT, apelação cível n. 1002702-34.2016.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relatora Des. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 11.3.2019, publicado no DJe em 18.3.2019.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE JUARA (MT)
contra decisão (Id. 220022290) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Juara (MT) que, nos autos da ação de cobrança de diferenças salariais decorrentes da conversão da moeda em URV, em fase de cumprimento de sentença n. 1001616-29.2018.8.11.0018, ajuizada por
CELSO ANTÔNIO REZENDE
, deixou de homologar o laudo pericial complementar e determinou a apresentação de novo trabalho técnico pelo
expert
, em conformidade com as diretrizes fixadas no
decisum
, com a aplicação do percentual de 11,98%.

Como razões recursais, a parte agravante sustenta, em síntese, que o laudo complementar concluiu corretamente pela inexistência de valores devidos ao agravado, tendo em vista que este ingressou no serviço público municipal em momento posterior à conversão da moeda em URV, razão pela qual não teria experimentado perda remuneratória.

À vista disso, requer o provimento do agravo, a fim de que seja homologado o laudo pericial complementar e, por conseguinte, extinto o cumprimento de sentença.

O efeito suspensivo pleiteado foi indeferido no Id. 353092366.

A parte agravada apresentou contrarrazões no movimento de Id. 357317852, pugnando pelo não provimento do recurso e pela condenação do agravante por litigância de má-fé.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer acostado no Id. 357842388, apontou a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE JUARA (MT) contra decisão (Id. 220022290) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Juara (MT) que, nos autos da ação de cobrança de diferenças salariais decorrentes da conversão da moeda em URV, em fase de cumprimento de sentença n. 1001616-29.2018.8.11.0018, ajuizada por CELSO ANTÔNIO REZENDE, deixou de homologar o laudo pericial complementar e determinou a apresentação de novo trabalho técnico pelo
expert
, em conformidade com as diretrizes fixadas no
decisum
, com a aplicação do percentual de 11,98%.

O cerne recursal consiste em definir se a ausência de vínculo funcional, à época da conversão da remuneração em URV, afasta o direito às diferenças salariais e impõe o reconhecimento da inexistência de crédito.

Pois bem.

Infere-se dos autos que a pretensão do agravante está fundada exclusivamente no fato de o agravado não possuir vínculo com a Administração à época da conversão monetária.

Ocorre que a jurisprudência consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça estabelece que a conversão monetária e seus reflexos são atributos do cargo público, de modo que a data de ingresso no serviço público não obsta a percepção das diferenças remuneratórias, quando demonstrada a instituição do cargo em data anterior à Lei n. 8.880/1994:

“[...]
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DOS VENCIMENTOS EM URV. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO APÓS A DATA DA EDIÇÃO DA LEI N. 8.880/94. DIREITO RECONHECIDO. 1. “
A diferença relativa à conversão de cruzeiros reais em URV é devida inclusive àqueles servidores empossados em momento posterior ao advento da Lei 8.880/1994, de modo que a data de ingresso no serviço público não afeta o direito do servidor à revisão geral de seus vencimentos e correspondentes efeitos
.” (AgRg no REsp 1539799/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 03/02/2016). 2. Agravo interno não provido.
” (STJ, AgInt no REsp n. 1.969.558/SP, relator Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 25.4.2022, publicado no DJe em 28.4.2022).
[sem destaque no original]

No mesmo sentido, orienta-se a jurisprudência recente deste e. Tribunal de Justiça:

“[...] 4
. A jurisprudência do STJ e do TJMT reconhece que a defasagem decorrente da conversão monetária é vinculada ao cargo e não à pessoa, de modo que servidores admitidos após a conversão da URV têm direito às diferenças salariais, desde que o cargo tenha sido criado antes da Lei n. 8.880/1994.
[...]”. (TJMT, apelação cível n. 0001850-91.2014.8.11.0010, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 25.11.2025, publicado no DJe em 10.12.2025).
[sem destaque no original].

“[...]
2. A data do ingresso no serviço público não afeta o direito do servidor ao recebimento da diferença salarial decorrente da errônea conversão da moeda Cruzeiro Real em URV
[...]”. (TJMT, apelação cível n. 1002702-34.2016.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relatora Des. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 11.3.2019, publicado no DJe em 18.3.2019).
[sem destaque no original].

No caso
sub judice
, constata-se que a Lei Municipal n. 514, de 02 de fevereiro de 1993, que dispõe sobre a estrutura administrativa, plano de cargos e salários dos servidores públicos municipais, criou diversos cargos, entre os quais o de
professor
, efetivamente ocupado pelo agravado. Vejamos:

“
Art. 21.

Ficam criados todos os órgãos competentes, bem como todos os cargos em provimento de comissão e efetivo, e respectivos salários, de acordo com os Anexos I, II, III, IV, V, partes integradas desta Lei, os quais serão instalados de acordo com a necessidade e conveniência da Administração Municipal
.”

“
ANEXO II

[...]

CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO

DENOMINAÇÃO DO CARGO

PROFESSOR DE 3o GRAUS

PROFESSOR DE 2o GRAUS MAGISTÉRIO

PROFESSOR DE 2o GRAUS TÉCNICO

PROFESSOR DE 2o GRAUS INCOMPLETO

PROFESSOR DE 1o GRAUS COMPLETO

PROFESSOR DE 1o GRAUS INCOMPLETO
[...]”. (sic).

Cumpre destacar, ademais, que, mesmo em período anterior, por ocasião da Lei Municipal n. 424/1991, o cargo de professor já se encontrava devidamente instituído e integrado ao quadro funcional municipal.

Não prospera, portanto, a tese recursal de inexistência de crédito exequendo fundada exclusivamente na data de ingresso do servidor no serviço público (06.3.2001), porquanto o eventual direito às diferenças remuneratórias vincula-se ao cargo ocupado, desde que este já integrasse a estrutura administrativa antes da edição da Lei n. 8.880/1994, como ocorre na hipótese dos autos.

Nesse sentido, impõe-se manter a decisão agravada, que deixou de homologar o laudo pericial complementar e determinou a elaboração de novo trabalho técnico.

Por fim, no tocante à litigância de má-fé, alegada nas contrarrazões (Id. 357317852), não se verifica a ocorrência de nenhuma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC, porquanto a interposição do recurso, embora desprovida de êxito, não evidencia alteração da verdade dos fatos, intuito protelatório ou conduta processual temerária.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto e, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §11, do CPC, visto que ausente condenação na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026